Tribunal: STF
Processo: AI 749988
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE.
1.	O Tribunal a quo não se 
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos 
   por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do 
   Supremo Tribunal Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de 
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
3.	As alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de 
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de 
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
4.	A 
   verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação 
   do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada
   situa-se no campo infraconstitucional.
	Agravo regimental a que
   se nega provimento.